Tribunal: TJMT
Processo: 1011215-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011215-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), RAILSON ROSA DOS SANTOS - CPF: 284.818.281-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DA PARTE – ART. 4o DO DECRETO LEI No 911/69 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 911 de 1969, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

Não havendo pedido expresso da parte, requerendo a conversão do feito em depósito ou execução, o magistrado não pode, de ofício, realizar a conversão do feito, sob pena de nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1011215-70.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S.A

AGRAVADO: RAILSON ROSA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO SAFRA

S/A
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da ação de Busca e Apreensão de n.
1024147-98.2022.8.11.0041
, ajuizada em face de
RAILSON ROSA DOS SANTOS
,
converteu, de ofício, a busca e apreensão em ação executiva.

Aduz que após o deferimento da liminar de busca e apreensão e
após mandados negativos, o douto magistrado converteu o feito em execução de ofício, o qual não pode prosperar.

Para tanto, aduz a agravante que é facultado ao credor a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial, não podendo ser realizada de ofício, dependendo de iniciativa do interessado.

Alega que a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial é faculdade do credo, sendo que a sua determinação de ofício pelo Magistrado “a quo” fere o disposto nos artigos 2 e 141 do CPC, bem como o artigo 4o do Decreto Lei 911/69 e jurisprudência aplicável.

Alega que o prejuízo do Agravante na demora da restauração dos autos de busca e apreensão se faz presente, tendo em vista se tratar de bem que deprecia com o tempo, diminuindo seu valor de mercado.

Posto isso, pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo e no mérito, o provimento do recurso.

A liminar foi deferida conforme decisão constante no id no 168665189.

O agravado não foi intimado para contrarrazões diante da ausência de triangularização no processo de origem.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre o
BANCO SAFRA

S/A
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da ação de Busca e Apreensão de n.
1024147-98.2022.8.11.0041
, ajuizada em face de
RAILSON ROSA DOS SANTOS
,
converteu, de ofício, a busca e apreensão em ação executiva.

Aduz que após o deferimento da liminar de busca e apreensão e
após mandados negativos, o douto magistrado converteu o feito em execução de ofício, o qual não pode prosperar;
que é facultado ao credor a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial, não podendo ser realizada de ofício, dependendo de iniciativa do interessado.

Alega que a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial é faculdade do credo, sendo que a sua determinação de ofício pelo Magistrado “a quo” fere o disposto nos artigos 2 e 141 do CPC, bem como o artigo 4o do Decreto Lei 911/69 e jurisprudência aplicável; que o prejuízo do Agravante na demora da restauração dos autos de busca e apreensão se faz presente, tendo em vista se tratar de bem que deprecia com o tempo, diminuindo seu valor de mercado.

Pois bem .

Importante destacar

que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e

ofensa ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Analisando detidamente os autos, verifica-se

que o Juízo
a quo
converteu, de ofício, a ação de busca e apreensão em ação em execução, alegando que já foram efetivadas várias tentativas de localização do bem como inércia da parte autora.

Entretano, no que tange a

conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, cumpre expor o disposto no artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 911 de 1969,
in verbis
(grifos nossos):

Art. 4o - Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor,
fica facultado ao credor requerer
, nos mesmos autos,
a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva
, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

E ainda o art. 5o do Decreto-Lei 911/69, que prevê:

" Art. 5o.
Se o credor preferir recorrer à ação executiva
ou, se for o caso, ao executivo fiscal, serão penhorados,
a critério do autor da ação
, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução".

Como se vê, o Decreto-Lei n.o 911 de 1969 permite ao credor requerer na ação de busca e apreensão, a conversão em ação de execução, tratando-se, portanto, de uma faculdade conferida ao credor fiduciário.

Ainda, cumpre esclarecer que as leis pertinentes ao caso são silentes acerca da possibilidade de tal conversão em ação de execução seja realizada de ofício.

Também por este prisma é o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO
-
IMPOSSIBILIDADE
-
NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DA PARTE
- ART. 4o DO DECRETO LEI No 911/69 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não havendo pedido expresso da parte, requerendo a conversão do feito em depósito ou execução,
o magistrado não pode, de ofício, realizar a conversão do feito, sob pena de nulidade da sentença
. (TJMT - N.U 1003265-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
CONVERSÃO DE OFÍCIO EM EXECUÇÃO
-
DESCABIMENTO
- FACULDADE DO CREDOR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O artigo 4o do Decreto-lei 911/69,
confere ao credor a faculdade de pleitear a conversão em ação executiva
, na perspectiva de que ele é o titular da ação, o dominus litis, a quem cabe exercer o direito subjetivo,
não sendo possível que o magistrado, de oficio, a imponha
. (TJMT - N.U 1008100-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)

Assim, o inconformismo da instituição bancária agravante comporta acolhimento a fim de afastar a determinação de conversão da ação em execução, prosseguindo a ação de busca e apreensão.

Porto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, para reformar a decisão recorrida, a fim de determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023